Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser alterada a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular.
2. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
3. As consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). 3.1. Uma vez autorizada pelo servidor as deduções em sua folha de pagamento, os descontos das parcelas serão promovidos diretamente pelo órgão pagador. 3.2. Assim, para configuração da mora e vencimento antecipado da dívida, o credor deve comprovar a ciência inequívoca do devedor de que os descontos não estão sendo devidamente promovidos.
4. O banco apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o fato constitutivo da pretensão ora exercida, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4.1. Assim, deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular.
5. Recurso conhecido e desprovido.